Tribunal: TJMT
Processo: 0002899-10.2018.8.11.0017
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002899-10.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARGEMIRO PEREIRA AQUINO - CPF: 309.582.531-53 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ARGEMIRO PEREIRA AQUINO - CPF: 309.582.531-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMERISTA
– RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A MAIOR – ACÚMULO DE CONSUMO - COBRANÇA ARBITRÁRIA PARCIALMENTE VERIFICADA – DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - FATURA
DEVIDA E NÃO PAGA QUE GEROU CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma
plurimensal
e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na
fatura posterior.

Somente o corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelaç
ão
Cível interposto
s

por
Energisa Mato Grosso
e Argemiro Pereira

Aquino
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia,

que julgou
, em parte,
procedente s o s pedido s formulado s

na
i
nicial
.

Energisa Mato Grosso S.A., em seu Apelo, sustenta que a unidade consumidora do Apelado
se encontra
em área rural, razão pela qual está devidamente autorizado, pela ANEEL, o consumo gerado por “acúmulo de consumo”.

Alega que nos meses de ju
l
ho e agosto, ambos do ano de 2018, não houve leitura, sendo faturados pela média, razão pela qual não há se falar em cobrança a maior.

Demais disso,
interpõ
e o recurso para fins de prequestionamento.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos vertidos na
inicial
.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 208702457.

Argemiro Pereira Aquino, em seu Apelo, verbera pela ocorrência de desproporcionalidade na cobrança de junho/2018, de forma que evidente a irregularidade na apuração.

Sustenta que a leitura
plurimensal
não autoriza cobrança arbitrária.

Aduz pela necessidade de julgar procedentes o pedido de restituição dos valores indevidamente pagos, bem como a condenação em pagamento de indenização a
título
de dano moral.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença prolatada a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada no id. 208702462.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recursos de Apelação Cível interpostos por Energisa Mato Grosso e Argemiro Pereira Aquino, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que a
Ação
Declaratória de Inexistência/Revisão de Débitos com Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral foi ajuizada por Argemiro Pereira Aquino, em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A., sob fundamento de aumento desproporcional na cobrança de faturas de energia elétrica, a partir
de junho/2016.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o, em parte,
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.759,33 (dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos), relativo à fatura do mês de setembro/2018, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte irá arcar com metade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2º e 86 do CPC.

(...)

Deste ato, recorr
em ambas as partes.

Diante da similitude dos argumentos trazidos pelas partes,
proced
o com à análise conjunta dos Apelos.

Resta incontroverso que
unidade consumidora e
m comento
está situada em zona rural, razão pela qual se sujeita à leitura de consumo
plurimensal
, conforme se infere do histórico de faturas.

Sendo assim, incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL na demanda,
in
verbis
:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I –
prévia
concordância do consumidor, por escrito;

II –
leitura

plurimensal
, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV–
situação
de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V –
prévia
autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma
plurimensal
, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento.

Sobre o tema, este
Sodalício
decide que em caso de Unidade Consumidora situada em área rural, é permitida à concessionaria de energia elétrica realizar a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, que deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária, o que ocorreu no caso em espécie na cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO - COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE - AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda
Athias
-
Julg
. 01/03/2016). 2. Havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica.

(
Ap
53130/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018,
Publicado
no DJE 13/04/2018).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma
plurimensal
e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior. Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais.

(
Ap
7617/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 02/03/2018)

No caso dos autos, a parte Autora alega a irregularidade nas faturas correspondentes aos meses
de junho/2018 e setembro/2018.

Em análise das faturas trazidas aos autos, verifica-se a cobrança realizada pelo consumo de energia elétrica,
n
o ano de 2018, nos seguintes moldes:

Janeiro/2018: 369
KWh

Fevereiro/2018:
357
KWh

Março/2018:
3
44
KWh

Abril/2018:
318
KWh

Maio/2018:
305
KWh

Junho/2018:
1.417
KWh

Julho/2018:
382
KWh

Agosto/2018:
376
KWh

Setembro/2018:

2.936
KWh

Destaca-se que não há nos autos qualquer documento que demonstre que na propriedade rural da parte Autora desenvolva alguma atividade que possa justificar o alto consumo de energia faturado pela empresa requerida
no mês de setembro/2018, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau.

Ora, incumbia à ré demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, o que não ocorreu.

Assim, resta evidente que a sentença comporta reforma, na medida em que há, nos autos, elementos suficientes para concluir pela ilegalidade da cobrança realizada
no mês de setembro.

Por outro lado, em relação ao mês de junho/2021,
estou convencido da necessidade de ratificação da sentença, eis que corresponde ao acúmulo atinente às cobranças irregulares nos
mes
es de março/2018, dezembro e setembro de 2017.

Por fim, quanto
ao dever de indenizar,
melhor sorte não socorre o
Recorrente,
tendo em vista que somente
o corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral.

No caso dos autos, conforme supramencionado, está evidenciada a legalidade da fatura referente ao mês de junho/2018, que resultou no corte do funcionamento de energia elétrica.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNENIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – CORTE DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica precedida da respectiva notificação de inadimplemento de faturas, configura exercício regular de direito da Concessionária, não existindo dano moral passível de indenização.

(N.U 1011262-43.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 16/12/2023)

Diante de todo o narrado, a ratificação integral da
sent
ença prolatada é medida impositiva.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por Energisa Mato Grosso S.A.
e
Argemiro Pereira Aquino, para
manter
inalterada
a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024